Tribunal: TJDFT
Processo: 0001627-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0001627-46.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas pelo MPDFT e por DULCELINA MESSIAS DE OLIVEIRA BEZERRA, JOSE LUIZ MARTINS BEZERRA e M. F. D. R. B. (requerentes) contra a sentença (ID 13211737) proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Águas Claras – DF, na Ação Cautelar de Especialização de Hipoteca Legal, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, que se aplica subsidiariamente ao caso, ante a ilegitimidade ativa. A advogada do apelado requereu que fosse deferido o pedido de sustentação oral, sendo o processo incluído na pauta telepresencial do dia 20/08/2020 (ID 18503371). Na petição de ID 18800621 a advogada do apelado pleiteia a redesignação da sessão de julgamento, a fim de realizar sustentação oral, uma vez que no mesmo dia 20/08/2020 foi marcado o julgamento do HC 0724311-47.2020.8.07.0000, a ser julgado pela 1a Turma Criminal, no qual se postula a liberdade do apelado. É o relatório. Embora a patrona do apelado aponte a realização de outro julgamento no qual ela também fará sustentação oral no mesmo dia do julgamento deste recurso, observa-se que foi juntado aos autos substabelecimento ao Dr. Jonatas Gonçalves Abrantes (ID 16769087), que poderá vir a realizar sustentação oral no julgamento desta Apelação Criminal, caso assim deseje. Desse modo, INDEFIRO o pedido de adiamento do julgamento do presente recurso, constando que o advogado substabelecido poderá sustentar, caso queira. Mantenham-se os autos em pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020 19:17:09. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator